Tribunal: STF
Processo: Rcl 89505
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação Filantrópica Nova Esperança alega terem o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Volta Redonda e o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região contrariado, no processo n. 0100242-27.2021.5.01.0341, o entendimento firmado na ADPF 664.

Narra que o Juízo julgou improcedentes os embargos à execução ajuizado, mantendo íntegra, dessa forma, a ordem de penhora de seus ativos financeiros, culminando no bloqueio de valores decorrentes de contrato de gestão firmado com o Poder Público para aplicação na área da saúde.

Enfatiza desrespeitados os paradigmas, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.

Assiste razão à reclamante.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das ADPFs 275, 387, 485, 664 v.g.

No que importa mais de perto ao caso, na ADPF 1.012 esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público  e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.

Transcrevo trechos da sentença que julgou os embargos à execução:

De fato, a penhora de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social é vedada pelo art. 833, IX, do CPC.
Contudo, competia a Embargante fazer prova da impenhorabilidade das verbas bloqueadas como preceitua o art. 854 , § 3º , I , do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
Tão logo, tendo em vista que a embargante sequer juntou aos autos extrato bancário da conta da qual os valores foram bloqueados, impossível reconhecer que o valor constrito esteja sob a proteção legal prevista no artigo 833 , inciso IX do CPC.
Diante da ausência de prova de fato constitutivo do seu direito, mantenho a penhora do valor transferido para este feito.

No caso, a reclamante noticia bloqueio indiscriminado de verbas constantes das próprias contas bancárias, independentemente da natureza dos valores. Comprova a indisponibilidade de recursos destinados a aplicação em políticas públicas essenciais, voltadas à área da saúde, oriundos de repasses efetuados pelo Município de São Paulo mediante contrato de gestão.

A determinação de bloqueio alcançou, de forma linear, quaisquer recursos em contas titularizadas pelo organização social, desconsiderando a orientação adotada no precedente apontado, a impedir constrição de valores destinados à saúde e recebidos a título de contrato de gestão firmado.

O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o que decidido no processo objetivo, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. Embora admitida a determinação de bloqueio, cumpre dela ressalvar valores direcionados à saúde e obtidos mediante convênios.

3. Julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, no que se refere ao bloqueio de valores recebidos de contrato de gestão com entes públicos e destinados a políticas de saúde.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente